Tribunal: STF
Processo: ARE 1480893
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em que se discute sobre a necessidade de candidato em concurso público realizar novo exame psicotécnico na hipótese em que a primeira avaliação foi anulada por ausência de critérios objetivos.



    O recorrente alega que, como o teste psicotécnico está previsto em lei e no edital, não se pode dispensá-lo, devendo o candidato fazer novo exame com base em critérios objetivos. 



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.133.146 RG/DF (Tema 1.009 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese:



    “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão do referido precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (DJe 26/9/2018)



    Assim, uma vez que a controvérsia em análise neste recurso está abarcada pelo julgamento do referido tema de repercussão geral, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator